Tribunal: TJMT
Processo: 1090439-20.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1090439-20.2024.8.11.0001
EMBARGANTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
EMBARGADO: LUCIANA DA COSTA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO SANADA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso e negou-lhe provimento. O embargante sustenta omissão na análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa, requerendo a reforma do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.
4. Constatada omissão do acórdão quanto à análise do pedido de revogação da justiça gratuita, impõe-se o exame da questão.
5. O pedido de justiça gratuita foi deferido em primeiro grau com base em documentos que comprovam a hipossuficiência econômica da parte autora, os quais demonstram incapacidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento, nos termos do art. 98 do CPC.
6. Ausente prova suficiente a justificar a revogação do benefício, a manutenção da decisão concessiva da gratuidade de justiça se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A omissão reconhecida nos embargos de declaração deve ser sanada sem que isso implique alteração do resultado do julgamento. 2. A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau se mantém quando comprovada a hipossuficiência econômica da parte beneficiária.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 48 e 55, caput; CPC, arts. 1.022 e 98.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090439-20.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA DA COSTA - CPF: 861.625.941-49 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), G. V. C. - CPF: 085.237.361-90 (RECORRENTE), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025